Tribunal: STF
Processo: RE 85591
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-12
Data de publicação: 1977-12-12

Ementa:
FUNCIONÁRIO DO IBGE. TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. ACÓRDÃO
QUE, AO CONCEDER A SEGURANÇA, POR INJUSTIFICAVEL A PENA DE DEMISSAO
IMPOSTA, INTERPRETOU OS ARTS. 4, 6 E 29 DO DECRETO N 60.691, DE
18.1.1967. RAZOAVEL INTERPRETAÇÃO, QUE NÃO IMPLICOU, PORTANTO, EM
NEGATIVA DE VIGENCIA DE LEI FEDERAL, A ENSEJAR O EXTRAORDINÁRIO PELA
LETRA A DA PERMISSAO CONSTITUCIONAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.